Tribunal: TJMT
Processo: 1000547-27.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO CLEMIR RODRIGUES MENDES - CPF: 806.706.521-72 (RECORRENTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO COMO SUCATA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN/MT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE IPVA INDEVIDA. VEÍCULO FORA DE CIRCULAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais ajuizada por Alessandro Clemir Rodrigues Mendes em face do Estado de Mato Grosso
objetivando que o Requerido proceda a imediata retirada do nome do Autor da dívida ativa estadual, com relação ao débitos de IPVA dos anos de 2015 a 2019 do veículo GM Chevette SL, Placa JYH-1097, ano 1986, uma vez que em 2007 o automóvel foi leiloado extrajudicialmente como sucata por meio do edital no 001/2007, estando fora de circulação desde então.

2.

In casu
, vislumbra-se que o veículo em questão foi leiloado como sucata no ano de 2007, sendo o Autor comunicado apenas no ano de 2009, oportunidade em que realizou o requerimento da baixa de restrição administrativa junto ao DETRAN/MT em
28/09/2009
(id no 91894975, p.2), contudo, o órgão estadual deixou de proceder a baixa definitiva do veículo e continuou gerando débitos de IPVA em nome do Autor que até o ajuizamento da ação possuía débitos em aberto no montante de
R$ 692,23 (2015 a 2019).

3.

Destarte, não há como compelir o Recorrido ao pagamento de tributo referente a período posterior ao leilão extrajudicial, já que, desde então, encontrava-se destituído da posse e do domínio útil do bem, não podendo exercer nenhum dos poderes inerentes à propriedade, tais como usar, gozar e dispor do bem.

4.

No que tange a legitimidade na cobrança do tributo, com o requerimento de baixa de restrição administrativa realizado pelo Autor, o reconhecimento de ausência de propriedade deve retroagir à data do leilão (2007), ocasião em que o Recorrido deixou de possuir qualquer poder sobre o bem.

5.

Não há dúvidas de que a continuidade das cobranças do IPVA decorreu de falha no intercâmbio de informações entre os órgãos estaduais, impondo-se a desconstituição dos débitos fiscais, posteriores ao leilão da sucata do veículo em questão.

6.

Comprovada a descaracterização do domínio útil ou da posse do veículo, em razão de ter sido objeto de leilão extrajudicial, descabe a cobrança de IPVA a partir de então, mormente porque o Recorrido não poderá ficar indefinidamente vinculado à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por culpa exclusiva do órgão de trânsito que não promoveu a baixa do registo mesmo após o requerimento extrajudicial.

7.

No caso evidencia-se a impossibilidade da cobrança judicial ou extrajudicial de referidas exações e inscrição do nome e CPF do requerente nos cadastros restritivos de créditos da autarquia estadual, apresentando-se como justa a sentença que declarou a inexistência da relação de propriedade entre o autor e o veículo modelo GM/Chevette, haja vista que passados mais de 14 anos do leilão do veículo sucateado.

8.

A inclusão indevida dos dados do Autor na dívida ativa estadual configura dano moral
in re ipsa
, portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do
quantum
indenizatório devido, como ocorrido na sentença, mormente porque a inscrição somente ocorreu em razão da desídia do órgão de trânsito em promover a baixa definitiva do bem em nome do Autor mesmo após o requerimento administrativo.

9.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Deixo de condenar o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC/MT:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021